Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se adequada a valoração desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias especiais do art. 42 da LAD; (ii) examinar o critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 3.1 Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando evidenciada a participação do réu em facção criminosa, porquanto tal conduta ostenta maior reprovabilidade.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando muito expressiva a quantidade apreendida (2107,56g).
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade. Adequação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, artigos 33 e 42
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 695533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.9.22, DJe 30.9.22. TJDFT, Acórdão 1956251, 0713721-08.2020.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.